Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702311-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAYME DA COSTA RIBEIRO AGRAVADO: PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JAYME DA COSTA RIBEIRO contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em que contende com PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, consistente em rejeitar a sua impugnação e converter em penhora o valor constante de sua conta corrente. Relata que a demanda versa sobre execução de honorários advocatícios, na importância de R$ 27.294,39 (vinte e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), tendo ofertado embargos à execução, postulando o reconhecimento da nulidade da execução por ausência dos elementos previstos no art. 783 do CPC, o qual ainda se acha pendente de julgamento. Assevera que, nos autos da demanda executiva, foi penhorada em sua conta corrente a importância de R$ 27.294,39 (vinte e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), requerendo o desbloqueio, com base no art. 833, IV, do CPC, haja vista tratar-se de valores oriundos de proventos de aposentadoria da SISTEL – Fundação de Seguridade Social e Supremo Tribunal Federal. Aduz que o pedido foi indeferido, entendendo o magistrado que os valores bloqueados não decorrem de verba de natureza salarial, pontuando a rubrica de cada montante creditado na conta. Sustenta houve uma interpretação equivocada de seus extratos bancários, alegando que os resgates de fundo são provenientes de recursos salariais que entram em sua conta corrente e são enviados automaticamente para aplicações com baixa automática quando da necessidade de seu uso, não justificando que seu retorno para conta corrente seja interpretado como recursos estranhos aos seus proventos de aposentadoria. Ressalta que os extratos dos meses anteriores atestam que na conta corrente somente foram depositados recursos advindos de suas fontes pagadoras, como de resto também nos meses anteriores, mas a exigência do juízo foi somente dos três últimos meses após o ato constritivo. Reforça a tese da impenhorabilidade desses valores, acrescentando que fez saques para atender o custeio de suas despesas e de sua família, não transitando por sua conta qualquer outro crédito que não seja de origem salarial, sendo inverídica a assertiva constante da decisão agravada no que tange à origem de créditos de natureza não salarial. Acrescenta que foi determinada expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada em favor do agravado, a demonstrar a presença dos pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC. Ao final, requer a concessão de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso e, no mérito, o seu provimento, reconhecendo que as verbas depositadas na sua conta corrente, independentemente de terem sido aplicadas automaticamente em fundos de investimento, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC, determinando o seu desbloqueio. Preparo regular no ID 14059667 e 14059668. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que razão não assiste ao agravante. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). No entanto, a hipótese dos autos revela que o valor bloqueado é oriundo de aplicações financeiras que foram “baixadas” para a conta corrente do agravante, o qual alega que o investimento foi formado com verba salarial. A hipótese, portanto, não está consonante com o espírito da lei, que visa preservar a subsistência do devedor e de sua família. A partir do momento em que se retira uma parcela do salário para fins de investimento, essa deixa de ser protegida pelo manto da impenhorabilidade, pois a “sobra” é passível de constrição, conforme já assentou o próprio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) (Grifo nosso) Verifica-se, assim, que não se faz presente o pressuposto de probabilidade de provimento do recurso para ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 18:52:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator